Tribunal: STF
Processo: HC 200818
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Ministro Og Fernandes, Relator da APn 940 do Superior Tribunal de Justiça.
    Narram os impetrantes que os pacientes são réus na APn 940 no STJ pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e de lavagem de dinheiro.
    Sustentam, inicialmente, que, em 08.04.2020, a defesa postulou acesso ao acordo de colaboração premiada do corréu Júlio César Cavalcanti, sendo negado o pedido pela autoridade apontada como coatora “sob a alegação de que ainda não teria havido o recebimento da denúncia, razão pela qual não poderia dar publicidade ao acordo, que deveria ser mantido em sigilo”. 
    Alegam, desse modo, que houve o recebimento da denúncia “sem que a defesa tivesse prévio acesso ao conteúdo do acordo de colaboração premiada do corréu Júlio César e sem que se tivesse respeitado a ordem de manifestações entre o corréu delator e os corréus delatados”.
    Afirmam, ainda, que os advogados dos pacientes foram intimados para apresentarem defesa prévia sem que tivessem tido acesso ao acordo de colaboração premiada e sem que fosse concedido prazo sucessivo, de modo que a manifestação ocorresse após o corréu colaborador, nos termos do art. 4º, § 10-A, da Lei 12.850/2013 e do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do HC 157.627 e no HC 166373.
     Entendem, assim, que, “a partir da homologação do acordo em 31.03.20, a postura correta seria intimar todas as defesas dos corréus delatados para acessarem aos autos da Pet nº 13.321/DF, permitindo-lhes, após a manifestação do delator, complementar suas defesas prévias ainda na fase do art. 4º da Lei nº 8.038/90”.
    Argumentam que o acesso integral a mencionada colaboração premiada, apesar de ter sido deferido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Rcl 43.237/DF em 25.09.2020, apenas foi efetivado pelo STJ em 03.12.2020, contudo sem que fosse oportunizado a defesa a possibilidade de aditamento à manifestação prevista no art. 8º da Lei 8.038/1990. 
    Aduzem, também, que está demonstrada, no caso, a ocorrência de prejuízo, uma vez que a colaboração premiada “evidenciam circunstâncias novas trazidas pelo delator que não puderam ser exploradas oportunamente pela defesa“.
    Defendem, nessa linha, que todos os atos processuais praticados após a homologação do acordo de colaboração premiada ocorrida em 31.03.2020 devem ser anulados por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
    À vista do exposto, requerem o deferimento de medida liminar para “sobrestar a marcha processual da Apn º 940/DF, atá que o mérito do presente mandamus seja apreciado.”
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Ministro Relator da APn 940/DF no Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado na inicial do writ, cuja cópia deverá acompanhar o expediente. 
    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Oficie-se
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente